Tribunal: STF
Processo: ARE 1545849
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCUSSÃO (11 VEZES). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADES REJEITADAS. PRECLUSÃO. ART. 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. TIPICIDADE DO CRIME DE CONCUSSÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS. HARMONIA COM ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA INTENSIDADE DO DOLO OU GRAU DE CULPA, DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DO DANO OU PERIGO DE DANO, DOS MEIOS EMPREGADOS, DO MODO DE EXECUÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR VALORADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. READEQUAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DO ART. 72, INC. II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS. PERDA DO CARGO E PATENTE. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSOS CONHECIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA, NÃO PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Compete ao juiz da Justiça Militar decidir monocraticamente acerca do recebimento dos recursos interpostos pelas partes, sobretudo acerca da (in)tempestividade dos embargos de declaração, nos termos do art. 36, §2º, da Lei de Organização Judiciária do DF e do art. 30, inciso X, da Lei de Auditoria Militar Federal, n. 8.457/92. 



2. Segundo dispõe o art. 504 do Código de Processo Penal Militar, as nulidades devem ser arguidas no prazo das alegações escritas. No caso, a defesa não suscitou qualquer nulidade quando da apresentação de suas alegações finais, o que acarreta a preclusão das matérias atinentes às preliminares de nulidade suscitadas, as quais, ainda assim, foram analisadas, rebatidas e rejeitadas. 



3. Constitui fundamento idôneo para a interceptação telefônica o fato de haver fortes indícios de envolvimento do investigado em infrações penais, bem como de que as provas não poderiam ser obtidas por outros meios. 



4. Conforme jurisprudência do STJ, é admissível a indicação, pela defesa e pela acusação, do número legal de testemunhas para cada fato criminoso imputado na denúncia, não sendo desproporcional a ampliação do rol para dez testemunhas, se foram imputados treze crimes diferentes ao acusado. 



5. Ao contrário de cerceamento de defesa, a gravação de audiência em meio audiovisual amplia garantias constitucionais, ao conferir fidelidade ao depoimento, além de transparência na condução da solenidade, sendo desnecessária a redução a termo dos depoimentos colhidos. 



6. As regras insculpidas no art. 365 do CPPM e no art. 229 do CPP, as quais autorizam a acareação no processo penal militar e no processo penal, refere-se apenas a pessoas, umas com as outras, e não a pessoas em relação a documentos. 



7. Não há falar em nulidade pelo não espelhamento dos equipamentos eletrônicos periciados se todos os laudos e as respectivas mídias estão disponíveis nos autos e podem ser facilmente consultados pelas partes. 



8. A defesa do acusado, durante a audiência de instrução, formulou pedido para que o Promotor se abstivesse de mencionar fato não descrito no auto de busca e apreensão, o que foi acolhido pela Magistrada, inexistido prejuízo ao réu. 



9. Inexistem nos autos elementos que ponham em dúvida a imparcialidade da Magistrada Presidente da Auditoria Militar do TJDFT ou do representante do Ministério Público, tampouco interesses ocultos na demanda. 



10. Mantém-se a condenação imposta na sentença, quando a materialidade e a autoria dos crimes de concussão e de associação criminosa estão demonstradas por meio da prova oral e pelo robusto acervo probatório acostado aos autos, mormente pelas gravações ambientais de encontros entre os operadores do esquema criminoso e vítimas. 



11. Ficou demonstrado nos autos que o acusado (mentor intelectual) e outros civis implementaram um esquema criminoso de cobrança sistemática de propina de fornecedores de bens e serviços à PMDF, como condição para que recebessem os pagamentos devidos pelos serviços efetivamente prestados à corporação. 



12. Todos os atos de exigência de vantagem indevida narrados na denúncia foram determinados pelo acusado, em razão da função exercida de Chefe do DLF/PMDF e ordenador de despesas daquele departamento, sendo assim o único responsável por autorizar os pagamentos a referidas empresas, tendo agido por intermédio dos coautores civis, verdadeiros longa manus do réu no esquema de exigência de propina. 



13. Segundo a Teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. 



14. Não há falar em atipicidade do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, porquanto ficou provado que o acusado, agindo por intermédio dos demais envolvidos, ameaçava as vítimas com a não liberação dos pagamentos devidos às suas empresas, caso não pagassem a propina exigida. A imposição de pagamento de percentual dos valores dos contratos de prestação de serviço como condição para que as empresas recebessem o que lhes era devido constitui medida intimidativa suficientemente evidente quanto à configuração do crime mencionado. 



15. Em relação à intensidade do dolo ou grau de culpa, verifica-se que a culpabilidade do acusado se revela altamente elevada, uma vez que ele se aproveitava não apenas de sua condição de militar, mas de cargo que possuía no elevado escalão, de gestão na PMDF, qual seja, Chefe do Departamento de Logística e Finanças – DLF/PMDF e de Ordenador de Despesas para, em conluio com outros envolvidos civis, constranger os prestadores de serviços vitimados pelo esquema. 



16. No que pertine a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, constata-se que as consequências extrapolam o tipo penal, uma vez que o envolvimento em esquema de exigência de propina provocou dano à imagem da Polícia Militar do Distrito Federal, entidade das mais respeitadas pela população, mormente em razão dos princípios éticos e morais sempre associados à corporação. 



17. Os meios empregados são especialmente gravosos, uma vez que, para o alcance do objetivo ilícito, o acusado se utilizava de dados sensíveis e internos da corporação, retirando-os de sistemas de informações e do departamento próprio, transportando-os para locais indevidos, como residência de terceiros e eletrônicos particulares. 



18. O modo de execução dos crimes merece reprovação, pois o acusado iniciou sua senda criminosa apenas dois meses depois de ocupar o cargo de chefia, causando constrangimento a todos os outros militares que trabalhavam no local, uma vez que esses não mais sabiam o que falar para os representantes da empresa vítima quanto à ausência de pagamentos. 



19. As circunstâncias de tempo e lugar são igualmente desfavoráveis. As condutas delituosas foram praticadas ao longo de mais de um ano, em inúmeras ocasiões, em locais públicos, como postos de gasolina, padarias, o que expôs a PMDF, enquanto instituição, na comunidade. 



20. Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista as 10 (dez) circunstâncias judicias previstas no art. 69 do Código Penal Militar, aumenta-se a pena na fração de 1/10 (um décimo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, para cada vetor valorado negativamente, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. 



21. Verificado que o comportamento anterior do acusado é meritório, reconhece-se a atenuante do art. 72, inc. II, do Código Penal Militar. 



22. Os episódios de exigência de propina, chamados de “eventos”, descritos na denúncia, guardam características temporais e circunstanciais próprias, de modo que cada um deve ser considerado um crime autônomo de concussão, ensejando a aplicação do concurso material. 



23. O lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. 



24. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no julgamento do tema 358 em sede de repercussão geral, a competência constitucional do tribunal para decidir acerca da perda do posto e da patente dos oficiais é específica, conforme estabelece o art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, tanto a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, no art. 8°, alínea “m”, quanto o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, nos arts. 23, V, e 239 a 241, prevêem procedimento especial próprio para o julgamento da representação por indignidade para o oficialato. 



25. Recursos conhecidos; parcialmente provido o da defesa, desprovido o do Ministério Público.”(edoc. 144)



    Opostos embargos de declaração, estes não foram providos (edoc. 151).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (edoc. 219).



    Aponta, em síntese, a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva em seu benefício, afirmando que “o caso reúne tanto os requisitos objetivos (identidade fática – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) quanto os requisitos subjetivos (condições pessoais – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos)”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17). 



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente